Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-95.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700541-95.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CLEIDE DE MEDEIROS QUIRINO RECORRIDA: MARIA JOSÉ MENDES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DO ÁGIO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. COMODATO FIRMADO EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A usucapião especial urbana está prevista no artigo 1.240 do Código Civil, segundo o qual aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 2. Segundo os termos do acordo de divórcio homologado por sentença, a apelada tinha o direito de morar no imóvel objeto dos autos com seu filho pelo prazo de 5 anos, como forma de compensá-la pelas reformas por ela realizadas no bem. 3. Não há comprovação de que o imóvel, na verdade, tenha sido adquirido pela autora da ação de usucapião e seu esposo, filho dos proprietários registrais, uma vez que não há prova do pagamento do preço do ágio do imóvel, bem como o instrumento outorgado não preenche os requisitos da procuração em causa própria (in rem suam). 4. Os imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH, são equiparados a imóveis públicos, tendo em vista a sua natureza especial para aquisição imobiliária por pessoas de baixa renda e, dessa forma, não estão sujeitos à usucapião enquanto permanecer a restrição hipotecária. 5. O ajuizamento da ação de usucapião pela comodatária configura o esbulho que desafia a proteção possessória. 6. Recursos conhecidos e providos (autos dos proc. n. 0704619-06.2018.8.07.0009 e n. 0700541-95.2020.8.07.0009). A recorrente alega violação aos artigos 167 e 1.240, ambos do Código Civil, e 183 da Constituição Federal, ao argumento de que não deveria ter sido afastado o reconhecimento da usucapião especial urbana mesmo diante da posse inequívoca, mansa, pacífica e contínua por mais de 10 (dez) anos em imóvel de pequeno valor utilizado exclusivamente para a moradia da recorrente. Defende que em 2008, teria celebrado com o sogro um acordo verbal de transferência do ágio do imóvel mediante a entrega de veículo e imóvel como contraprestação e que, embora o ajuste não tenha sido formalizado por escritura pública, foi documentado por procuração com poderes irrevogáveis e irretratáveis, além de confirmado por testemunhas. Suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, asseverando que não deveria ter sido equiparado o imóvel, já quitado e com hipoteca baixada, à categoria de bem público, sem considerar a peculiaridade do caso concreto, notadamente o fato de que o bem já havia sido integralmente desvinculado do Sistema Financeiro de Habitação à época do ajuizamento da ação de usucapião. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 167 e 1.240, ambos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Na hipótese dos autos, verifica-se que a baixa da hipoteca ocorreu com a liquidação da dívida, conforme a autorização para cancelamento da hipoteca de financiamento no crédito imobiliário, ocorrida em 22/5/2019 (ID 60241457 p. 12 - ação de reintegração de posse), logo, não há se falar em aquisição da posse pela usucapião especial urbana. Em acréscimo, o preço do imóvel foi quitado junto ao agente financeiro por meio seguro prestamista, decorrente do óbito do mutuário, SÍLVIO PEREIDA DA CUNHA, ocorrido em 12/6/2011, logo, verifica-se que a apelada sequer pagou o preço do imóvel, não podendo reclamar para si os direitos de propriedade sobre o bem. Assim, é indiferente para a resolução da controvérsia o fato de a apelada estar na posse direta do imóvel desde 2008, haja vista que a ocupação não representou posse qualificada, mas mera detenção, autorizada pela proprietária registral, nos termos da fundamentação. Portanto, o pedido de usucapião especial urbana deve ser julgado improcedente (...). A partir do momento em que houve a recusa da devolução do apartamento à legítima proprietária, a posse da apelada passou a ser injusta, configurando o esbulho possessório, que desafia a proteção judicial da ação reintegratória, proposta em 17/1/2020” (ID 66826443). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 183 da CF, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo. Isso porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar referido óbice, o apelo não deveria seguir, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027